Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca (faca) e de arma de fogo, mormente pelas declarações das vítimas e da testemunha policial, bem como do robusto acervo probatório.
2. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e de consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.